Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-09.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800421-09.2023.8.14.0026

APELANTE: JOSIANE AMARAL DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, na qual a autora impugnou a abusividade de taxas de juros e de tarifas bancárias, especialmente tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista. A sentença manteve a taxa de juros remuneratórios e a tarifa de cadastro, declarou a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista e determinou a restituição simples dos valores pagos. A apelante requer o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e o recálculo das parcelas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de cadastro no contrato de financiamento celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se a tarifa de registro de contrato pode ser exigida sem comprovação da efetiva prestação do serviço; e (iii) determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início da relação contratual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e previsão da Súmula 566 do STJ, circunstância verificada no caso concreto.

4.
A validade da tarifa de registro de contrato depende da comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 958, cabendo à instituição financeira demonstrar a realização do registro do gravame ou do contrato perante o órgão competente.

5.
A ausência de comprovação do registro do contrato pela instituição financeira evidencia a cobrança indevida da tarifa, impondo sua exclusão do cálculo do débito e a restituição do valor pago pelo consumidor.

6.
A repetição do indébito em dobro constitui regra nas hipóteses de cobrança indevida em relações de consumo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a inexistência de engano justificável, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ.

7.
A cobrança de tarifas condicionadas à efetiva prestação de serviço, sem comprovação de sua realização, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

8.
O recálculo do saldo devedor e das parcelas contratuais constitui consequência lógica da exclusão das cobranças indevidas e deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, com compensação ou abatimento no saldo devedor eventualmente existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Josiane Amaral da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Revisional de Contrato movida em face do Banco Pan S.A.

Na origem, a autora questionou a abusividade de taxas de juros e das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo celebrado em 27/12/2021.

A sentença de primeiro grau: a) Manteve a taxa de juros remuneratórios e a Tarifa de Cadastro; b) Declarou a ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$408,00) e do Seguro (R$1.600,00), determinando a restituição na forma simples, corrigida pelo INPC e juros de 1% ao mês (ID 26262391).

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se pleiteando: a) O reconhecimento da ilegalidade da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato; b) A aplicação da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; c) O recálculo das parcelas do contrato após o expurgo das tarifas ilegais (ID 26262394).

O Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID 26262398).

É o relatório necessário.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos intrínsecos e extrínsecos, por isso o conheço.

1. Do Mérito

1.1. Da Tarifa de Cadastro

A legalidade da Tarifa de Cadastro está sedimentada na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre as partes, o que ocorreu na espécie.

No mesmo sentido, segue julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. [...] III. Razões de decidir 4
.
A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566). 5. [...]. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - nº 0807152-43.2023.8.14.0051 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 14/04/2025)

Portanto, deve ser mantida a cobrança da tarifa de cadastro.

1.2. Da Tarifa de Registro de Contrato

No que tange à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), estabeleceu que a sua validade depende da efetiva prestação do serviço. No caso concreto, o banco apelado não trouxe aos autos o comprovante do registro do gravame ou do contrato junto ao órgão de trânsito competente que justificasse o repasse desse custo. Contudo, compulsando a sentença, verifico que o juízo
a quo
já considerou o montante atinente a esses encargos acessórios como objeto de restituição ao afastar as tarifas que inflaram o valor financiado.

Assim, uma vez reconhecida a ausência de prova do serviço de registro pelo banco, o valor de R$368,33 deve integrar o montante a ser recalculado/restituído.

1.3. Da Restituição em Dobro

A apelante pugna pela aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC (restituição em dobro), que deve ser acolhida.

Ressalto que, conforme recente entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, a aplicação da dobra em contratos bancários revisados judicialmente é regra.

Sobre o tema, cito recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.). Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(STJ – EAREsp 1501756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/05/2024)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e
ratio
do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

(...)

12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ – EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021)

O entendimento jurisprudencial é claro ao considerar que a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, constitui a regra nas hipóteses de cobrança indevida em relações de consumo, inclusive em contratos bancários, bastando a demonstração de que o consumidor efetuou pagamento indevido e de que não houve engano justificável por parte do fornecedor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente que a cobrança se revele contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual justificativa plausível para o equívoco. Ademais, fixou-se modulação de efeitos para que tal orientação seja aplicada aos indébitos de natureza contratual privada cobrados após a publicação do acórdão paradigmático (DJe 30/03/2021).

No caso em tela, a cobrança da taxa de registro, apesar de estar amparada em cláusulas contratuais livremente assinadas, não foi seguida do efetivo cumprimento da obrigação contratual por parte da instituição bancária – comprovação do registro do gravame. Assim, a cobrança pecuniária efetivada, evidencia a ausência de boa-fé objetiva da parte – independe de prova de dolo ou culpa.

A cobrança de tarifas que dependem de prova de serviço (como avaliação e registro), quando não levados a cabo, demonstram a conduta inadequada do banco, justificando a sanção da devolução em dobro e incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, o pleito deve ser acolhido, para reformar parcialmente a sentença, determinando a restituição em dobro das parcelas cobradas indevidamente.

1.4. Do Recálculo das Parcelas

A sentença já determinou a restituição dos valores. O recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas é consequência lógica da liquidação de sentença, devendo o valor a ser restituído ser compensado ou abatido no saldo devedor, se ainda existente, e a critério do credor/contratante – devendo, o banco, facultar a escolha, dando prazo razoável para manifestação de vontade pelo cliente –, para evitar o enriquecimento sem causa.

2. Dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Considerando o provimento parcial do recurso e o teor da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, que dispõe:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Verifico não ser cabível a majoração de honorários.

3. Dispositivo

Diante das razões expostas, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, reformando a sentença para que a tarifa de registro de contrato conste no montante a ser restituído/recalculado e para conceder a repetição de indébito em dobro (art. 42, do CDC), mantendo inalterados os demais fundamentos.

Condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 20/03/2026